Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004710-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - CNPJ: 11.182.306/0001-22 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIDA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Embargos à execução de título extrajudicial. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito. Apelação do credor visando afastar a prescrição e prosseguimento do feito.

Questão em discussão:

Termo inicial e prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

Responsabilidade do credor pela efetiva promoção dos atos processuais.

Aplicação das Súmulas 150/STF e 106/STJ.

Razões de decidir:

Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte, não promovendo os atos necessários ao regular andamento do feito. Aplica-se a Súmula 150/STF:

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

Precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TERMO INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 150/STF. [...] O prazo prescricional para a execução de título extrajudicial é o mesmo da ação, nos termos da Súmula 150/STF, e tem início a partir da inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular andamento do feito

(STJ,
AgInt
no REsp 1.829.664/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
19/12/2019)
.

No caso, restou comprovada a inércia do credor, que não adotou providências eficazes para a citação do devedor, não se podendo atribuir a paralisação exclusivamente ao Judiciário. Subsumindo-se à tese consolidada, impõe-se a manutenção da sentença.

Dispositivo e tese:

Apelação desprovida. Sentença mantida. Tese: "A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial incide quando o exequente permanece inerte, não
promovendo os atos necessários ao regular andamento do feito, nos termos da Súmula 150/STF."

Dispositivos relevantes citados: art. 487, II, e 921, §5o e §6o, do CPC; art. 202, I, do CC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; Súmula 106/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1.829.664/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO S/A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/
MT, que
em Embargos à Execução,
nos autos de Ação
de Execução de Título Extrajudicial
, ajui
zada contra

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO
–
ME
,

reconheceu a ocorrência da prescrição
intercorrente
da pretensão executória
e
julgou extinto o processo, nos termos do
art.
487, II, c/c art. 921, § 5o,

ambos
do
CPC
, sem
custas finais ou honorários advocatícios por força do disposto no art. 921, § 5o, do CPC (
REsp n. 2.075.761/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023
).

O

banco
apelante alega

que a demora na citação do devedor decorreu de entraves do próprio Judiciário
. Aduz inexistência de
inércia
. Invoca em sua defesa, o
art. 202, I, do Código Civil e a Súmula 106 do STJ. Defende que promoveu todas as diligências cabíveis
.

Requer a
reforma da
sentença singular
para afastar

a prescrição
intercorrente e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento
.

C
ontrarrazões
(Num. 317418351)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante, ora embargado, não se conforma com o
decisum.
Entende que a demora na citação do devedor é decorrente da morosidade do próprio judiciário, inadmitindo que permaneceu inerte ao andamento processual.

A controvérsia se estabelece quanto
à ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da alegada inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal.

Saliente-se que o STF, em
tese consolidada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, dispõe
que:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

O c. ST
J
possui entendimento de que o
prazo prescricional para a execução de título extrajudicial é o mesmo da ação, nos termos da Súmula 150/STF, e tem início a partir da inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular andamento do feito
(STJ
AgInt
no REsp 1.829.664/DF, Relatório Mínimo Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
19/12/2019)
.

Ao caso em tela, verifica-se que a
dívida foi contratada em 2012, com vencimento da última parcela em 29.8.2013, e a execução foi ajuizada em 13.6.2015. Após tentativas frustradas de citação, o embargado reiterou pedidos de diligências sem apresentar novos elementos aptos à localização do devedor, também
não
recolheu tempestivamente as custas necessárias, sendo reiteradamente intimado para tanto. A inércia do exequente restou evidenciada, pois não houve demonstração de diligência efetiva para impulsionar o feito, limitando-se a repetir providências já infrutíferas.

A
alegação de que a demora decorreu exclusivamente
a
entraves do Judiciário não encontra respaldo nos autos, pois a paralisação decorreu da ausência de providências eficazes por parte do credor, conforme detalhado na sentença. Destarte, a jurisprudência do
c.
STJ é firme no sentido de que "
o mero ajuizamento da ação não interrompe a prescrição, se o autor não promove os atos e diligências que lhe incumbir
" (Súmula 106/STJ).

O
art. 921, §5o, do C
PC
, em sua redação dada pela Lei no 14.195/2021, é expresso ao dispor que
o
juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, com resolução de mérito.

O juízo singular reconheceu
a prescrição intercorrente diante da comprovada inércia do exequente, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Diante do exposto, mantenho a sentença em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026